Tribunal: TJPA
Processo: 0803554-35.2026.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10859 - Alimentos
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803554-35.2026.8.14.0000

AGRAVANTE: MARCLEY MONTEIRO LIMA

AGRAVADO: MAGNOLIA SANTOS BARRETO

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE ALIMENTOS. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. INEXISTÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO NOVO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. DECISÃO MONOCRÁTICA FUNDAMENTADA. MULTA DO ART. 1.021, §4º, DO CPC. NÃO APLICAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de Agravo de Instrumento manejado em cumprimento de sentença de alimentos, no qual foram determinadas medidas executivas, como prisão civil, desconto em folha, suspensão de CNH e passaporte, protesto e inscrição em cadastros restritivos, sob o fundamento de ausência de interesse recursal, inexistência de conteúdo decisório novo e incidência da preclusão consumativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se a decisão monocrática padece de nulidade por negativa de prestação jurisdicional; (ii) estabelecer se há inexistência de preclusão consumativa diante de suposta inovação da decisão de origem; e (iii) determinar se é cabível a aplicação de multa por caráter manifestamente inadmissível ou protelatório do agravo interno.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A decisão monocrática enfrenta de forma suficiente e fundamentada a controvérsia, não sendo exigido o exame exaustivo de todos os argumentos das partes, desde que apresentada motivação apta à formação do convencimento do julgador.

4.

Não há nulidade por negativa de prestação jurisdicional quando o julgador explicita a razão de decidir, ainda que contrariamente à pretensão da parte.

5.

A decisão agravada não apresenta conteúdo decisório novo, pois se limita a cumprir determinação anteriormente confirmada pelo Tribunal em agravo de instrumento anterior.

6.

A ausência de inovação decisória afasta o interesse recursal, pois o recurso não é apto a produzir resultado útil ao recorrente.

7.

A reiteração de insurgência por meio da mesma via recursal configura preclusão consumativa, impedindo a rediscussão de matérias já apreciadas.

8.

Mesmo matérias de ordem pública não podem ser rediscutidas pela mesma via recursal quando já decididas sem impugnação oportuna.

9.

A pretensão recursal revela inadequação da via eleita ao buscar rediscutir decisão já estabilizada no âmbito do Tribunal.

10.

A aplicação da multa do art. 1.021, §4º, do CPC exige manifesta inadmissibilidade ou caráter protelatório, o que não se verifica de forma inequívoca no caso concreto, especialmente diante da natureza da controvérsia (prisão civil por alimentos).

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A ausência de conteúdo decisório novo no ato judicial impugnado afasta o interesse recursal e impede o conhecimento do recurso. 2. A reiteração de insurgência pela mesma via recursal configura preclusão consumativa, ainda que se aleguem matérias de ordem pública. 3. Não há negativa de prestação jurisdicional quando a decisão apresenta fundamentação suficiente para resolver a controvérsia. 4. A multa do art. 1.021, §4º, do CPC depende de demonstração inequívoca de caráter protelatório ou manifesta inadmissibilidade do recurso.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 139, IV, 489, §1º, IV, 932, III, 1.021, §4º e 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1.945.047/MG, Rel. Min. Raul Araújo, j. 11.10.2021; STJ, AgInt no REsp 1.373.978/MT, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 02.06.2020.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo Interno no Agravo de Instrumento nº 0803554-35.2026.8.14.0000; Recorrente: Marcley Monteiro Lima; Recorrido: Magnolia Santos Barreto; ACORDAM os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. ALEX PINHEIRO CENTENO

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por MARCLEY MONTEIRO LIMA, com fundamento no art. 1.021 do Código de Processo Civil, em face de decisão monocrática que não conheceu do Agravo de Instrumento, ante a ausência de interesse recursal e inadequação da via eleita, ao fundamento de inexistência de conteúdo decisório novo e incidência da preclusão consumativa.

A decisão recorrida, lançada ao id 33956995, consignou que o Agravo de Instrumento foi manejado contra decisão proferida nos autos de cumprimento de sentença de alimentos, a qual rejeitou embargos de declaração e determinou a adoção de medidas executivas, dentre elas: (i) atualização do débito alimentar; (ii) expedição de mandado de prisão civil do executado; (iii) diligências para localização de endereço e vínculo empregatício; (iv) desconto em folha de pagamento; (v) suspensão de CNH e passaporte, com fundamento no art. 139, IV, do CPC; e (vi) protesto e inscrição em cadastros restritivos. Destacou o Relator que a decisão agravada limitou-se a cumprir comando anteriormente mantido por este Tribunal no julgamento do Agravo de Instrumento nº 0814192-64.2025.8.14.0000, não havendo inovação decisória apta a ensejar novo recurso, além de caracterizada a reiteração de insurgência já apreciada, incidindo a preclusão consumativa, motivo pelo qual não conheceu do recurso, com fundamento no art. 932, III, do CPC .

Em suas razões recursais (id 34170758), o agravante sustenta, em síntese: (i) nulidade da decisão monocrática por negativa de prestação jurisdicional, ao argumento de que não houve enfrentamento dos fundamentos centrais do agravo de instrumento, em violação ao art. 93, IX, da Constituição Federal e ao art. 489, §1º, IV, do CPC; (ii) inexistência de preclusão consumativa, afirmando que a decisão de primeiro grau teria inovado ao rejeitar embargos de declaração e manter medidas coercitivas diante de situação superveniente de desemprego; (iii) ocorrência de excesso de execução, sustentando que o débito, fixado em R$ 103.479,02, estaria em desacordo com os parâmetros da sentença; (iv) alegação de prescrição bienal das parcelas executadas; (v) nulidade por parcialidade do juízo de origem; e (vi) ilegalidade da manutenção da prisão civil cumulada com medidas atípicas, especialmente diante da alegada incapacidade financeira do devedor. Ao final, requer a retratação da decisão agravada ou, subsidiariamente, o provimento do agravo interno para anular a decisão monocrática e determinar o exame do mérito do agravo de instrumento, bem como a concessão de medida liminar para suspender o mandado de prisão.

Não consta contrarrazões ao recurso.

É o relatório.

VOTO

2.1. Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente recurso de apelação.

2.2. Mérito.

A matéria controvertida devolvida a este colegiado cinge-se a: (i) verificar se a decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento padece de nulidade por negativa de prestação jurisdicional; (ii) analisar a alegada inexistência de preclusão consumativa, sob o argumento de existência de conteúdo decisório novo na decisão de origem; e (iii) aferir a possibilidade de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do Código de Processo Civil, em razão de eventual caráter manifestamente inadmissível ou protelatório do agravo interno.

Pois bem.

Inicialmente, afasto a alegação de nulidade por negativa de prestação jurisdicional.

A decisão monocrática impugnada enfrentou, de forma clara e fundamentada, a controvérsia posta, delimitando precisamente a ratio decidendi consistente na ausência de conteúdo decisório novo na decisão de primeiro grau e na consequente inadequação da via recursal eleita, com incidência da preclusão consumativa.

Cumpre destacar que o dever de fundamentação previsto no art. 93, IX, da Constituição Federal, bem como no art. 489 do CPC, não impõe ao julgador o enfrentamento exaustivo de todos os argumentos expendidos pelas partes, mas tão somente daqueles suficientes à formação de seu convencimento. Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme ao dispor que:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FUNDADA EM CONTRATO DE FOMENTO MERCANTIL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE . REJEIÇÃO. OFENSA AO ART. 489 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA . NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. VIA INADEQUADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1 . Não configura ofensa ao art. 489 do CPC/2015 o fato de o Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos suscitados pelo recorrente, adotar fundamentação contrária à pretensão da parte, suficiente para decidir integralmente a controvérsia. 2. A Primeira Seção do STJ firmou orientação, em julgamento de recurso especial repetitivo, de que "a exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória"(REsp 1 .110.925/SP, Rel. Min. TEORI ALBINO ZAVASCKI, DJe de 4/5/2009) . 3. Na hipótese, a exceção de pré-executividade foi rejeitada, sob o fundamento de que a questão alusiva à inexequibilidade do título pela falta de comprovação de ilegalidade, ilegitimidade e inverdade não se revela de fácil percepção, impondo-se a necessidade de dilação probatória. A modificação de tal entendimento, a fim de aferir de plano a inexistência do título executivo, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência inviável no âmbito estreito do recurso especial, a teor do disposto na Súmula 7 do STJ. 4 . Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no REsp: 1945047 MG 2021/0190666-0, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 11/10/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/11/2021)

No caso concreto, verifica-se que a decisão agravada explicitou, com precisão técnica, que o pronunciamento judicial atacado limitou-se a dar cumprimento a comando anteriormente mantido por este próprio Tribunal no julgamento do Agravo de Instrumento nº 0814192-64.2025.8.14.0000, inexistindo inovação apta a justificar a interposição de novo agravo de instrumento.

Nesse contexto, não há que se falar em omissão, mas, sim, em decisão devidamente fundamentada e em consonância com o sistema recursal vigente.

Superada tal questão, passo à análise da alegada inexistência de preclusão consumativa.

Também não assiste razão ao agravante.

Conforme delineado na decisão monocrática, a insurgência recursal veiculada no agravo de instrumento reproduz, em essência, fundamentos já anteriormente submetidos à apreciação desta Corte, notadamente quanto à ordem de prisão civil, à alegação de excesso de execução, à prescrição e à suposta nulidade por parcialidade do juízo.

O ponto nodal reside no fato de que a decisão de primeiro grau não inovou no plano jurídico, limitando-se a operacionalizar comando jurisdicional previamente analisado e mantido pelo Tribunal, circunstância que afasta a existência de interesse recursal.

O Código de Processo Civil, ao disciplinar o sistema recursal, exige a presença de utilidade e necessidade do recurso, de modo que sua interposição deve ser apta a produzir resultado prático favorável ao recorrente.

Todavia, quando o ato judicial impugnado constitui mero cumprimento de decisão anteriormente confirmada pela instância superior, eventual reforma do ato de execução não teria o condão de alterar a situação jurídica já estabilizada, o que evidencia a ausência de interesse recursal.

Nesse sentido, a própria decisão agravada foi categórica ao afirmar que:

"não se recorre do cumprimento, recorre-se do conteúdo decisório originário; e, quando este conteúdo já foi submetido ao Tribunal (...), nova devolução por recurso idêntico encontra óbice na própria racionalidade do sistema."

Ademais, a reiteração de insurgência por meio da mesma via recursal configura hipótese típica de preclusão consumativa, instituto que visa assegurar a estabilidade das decisões judiciais e a racionalidade do sistema processual.

Ainda que o agravante sustente tratar-se de matérias de ordem pública (como prescrição e erro de cálculo), tal circunstância não autoriza a rediscussão pela mesma via recursal quando já houve pronunciamento judicial sobre o tema, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. ANULAÇÃO DE CARTA DE ARREMATAÇÃO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. DECISÃO JUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE RECURSO NO MOMENTO OPORTUNO. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. As matérias de ordem pública podem ser apreciadas a qualquer tempo nas instâncias ordinárias. No entanto, se houver decisão anterior sobre a matéria, como ocorre na presente hipótese, incide a preclusão consumativa se não houver interposição do recurso cabível no momento oportuno. Precedentes. 2. Agravo interno provido para conhecer do recurso especial e, no mérito, negar-lhe provimento.

(STJ - AgInt no REsp: 1373978 MT 2013/0072500-6, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 02/06/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/08/2020)

No caso em exame, a pretensão recursal revela-se, portanto, manifestamente inadequada, porquanto busca rediscutir, por via imprópria, matéria já apreciada e estabilizada no âmbito desta Corte.

Diante desse cenário, impõe-se a manutenção integral da decisão monocrática agravada.

Por fim, quanto à possibilidade de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC, cumpre tecer considerações.

Dispõe o referido dispositivo:

"Art. 1.021.

Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

(...)

§4º Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa."

A aplicação da penalidade exige a configuração de manifesta inadmissibilidade ou improcedência, aliada ao caráter protelatório do recurso.

No caso concreto, embora se verifique a fragilidade das razões recursais e a reiteração de argumentos já apreciados, entendo que não se evidencia, de forma inequívoca, o intuito protelatório do agravante, mas sim o exercício — ainda que equivocado — do direito de recorrer, especialmente considerando a natureza sensível da matéria (prisão civil por dívida alimentar).

Assim, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, deixo de aplicar, neste momento, a multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC, sem prejuízo de sua incidência em caso de reiteração de recursos manifestamente inadmissíveis.

3. Dispositivo

Ante o exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno, mantendo integralmente a decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento.

Considera-se prequestionada toda a matéria constitucional e infraconstitucional ventilada nos autos, evitando-se, com isso, a oposição de embargos de declaração para este fim.

Alerte-se às partes que embargos declaratórios não se prestam à revisão de fatos e provas, nem à impugnação da justiça da decisão, cabendo sua interposição nos estreitos limites previstos nos artigos 1.022 do CPC.

Belém, datado e assinado digitalmente.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 11/05/2026